Tribunal: TJES
Processo: 5012662-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012662-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: L. B. N.

AGRAVADO: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 5009678-43.2024.8.08.0024, em trâmite na 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que determinou sua intimação pessoal para pagamento da multa diária (astreintes) imposta em sentença proferida na Ação de Obrigação de Fazer nº 5006550-83.2022.8.08.0024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a exigibilidade da multa diária (astreintes) fixada para o descumprimento de obrigação de fazer, mesmo na vigência do art. 513, § 2º, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Súmula 410 do STJ estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa cominatória por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.

A jurisprudência atual do STJ permanece firme no entendimento de que a exigência de intimação pessoal subsiste mesmo após a vigência do novo CPC, sendo inaplicável, nesse ponto, a regra do art. 513, § 2º, I, do CPC para suprir a ciência do devedor quanto à imposição de astreintes.

A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, por meio do Diário da Justiça Eletrônico, não supre o requisito da intimação pessoal exigida para fins de cobrança da multa.

A existência de intimação pessoal em fase anterior, como no cumprimento de decisão liminar ou ciência da sentença, não substitui a necessidade de nova intimação pessoal específica na fase de cumprimento provisório de sentença, sob pena de nulidade da cobrança da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança da multa cominatória (astreintes) por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor, conforme estabelece a Súmula 410 do STJ.

A intimação feita exclusivamente ao advogado, ainda que válida para outros fins processuais, não supre a exigência de intimação pessoal para fins de exigibilidade das astreintes.

A existência de intimação pessoal em fases anteriores do processo não supre a necessidade de nova e específica intimação pessoal na fase de cumprimento provisório de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 513, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2.690.787/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 24.02.2025; TJES, AI nº 5009196-70.2024.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 13.02.2025; TJES, AI nº 5009756-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 31.10.2024; TJES, AI nº 5004024-89.2020.8.08.0000, Rel. Desª. Janete Vargas Simões, j. 11.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012662-72.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: L. B. N.

AGRAVADA: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto devido à Decisão inserida no ID 9610158, em que o MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos do
Cumprimento Provisório de Sentença
nº 5009678-43.2024.8.08.0024, determinou a intimação pessoal da Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico para efetuar o pagamento da multa diária imposta na sentença proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer registrada sob o nº 5006550-83.2022.8.08.0024.

Nas razões de ID 9610157, a Agravante aduz, como fundamento do pedido de reforma da Decisão recorrida, em resumo, que não é necessária a intimação pessoal do devedor, sendo suficiente a intimação do advogado constituído nos autos, em consonância com o art. 513, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, e que a aplicação da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça – STJ estaria superada nesse contexto.

Como cediço, as astreintes (ou multa cominatória) são um instrumento coercitivo destinado a compelir o devedor ao cumprimento de uma obrigação específica, cuja finalidade é desestimular a inércia e conferir efetividade às decisões judiciais. Para que tal medida produza seus efeitos, exige-se que a parte obrigada tenha inequívoca ciência do comando judicial e da penalidade pecuniária imposta em caso de descumprimento, nos termos do enunciado sumular invocado nas razões recursais,
in verbis
:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

Inclusive a hodierna jurisprudência do Tribunal da Cidadania ainda perfilha do referido posicionamento, valendo ressaltar, pois, que mesmo no cumprimento de sentença, “
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
” (AgInt no AREsp n. 2.690.787/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de
27/2/2025
).

Em idêntico sentido se posiciona este E. Tribunal de Justiça (TJES):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no âmbito do Cumprimento de Sentença nº 0044983-96.2012.8.08.0024, na qual o Juízo a quo acolheu a impugnação apresentada pelo Banco Itaucard e afastou a aplicação de multa diária (astreintes) sob o fundamento de ausência de intimação pessoal para o cumprimento da obrigação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma única questão em discussão: determinar se a ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança da multa diária (astreintes) fixada para o descumprimento de obrigação de fazer. III. RAZÕES DE DECIDIR A Súmula nº 410 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é pacífica no sentido de que a intimação exclusivamente ao advogado da parte, por meio do Diário Eletrônico, não atende ao requisito da intimação pessoal exigida para a validação da imposição de astreintes. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
A ausência de intimação pessoal do devedor inviabiliza a cobrança de multa diária (astreintes) fixada para o descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte, ainda que válida para outros fins processuais, não supre a exigência da intimação pessoal prevista pela Súmula nº 410 do STJ.
(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009196-70.2024.8.08.0000, Relator: Des. Subst. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 13/02/2025)
Sem grifos no original

PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR – MULTA COMINATÓRIA – INEXIGIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Conforme entendimento consolidado na Súmula 410 do STJ, a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer.
2.
A intimação feita exclusivamente ao advogado da parte, por meio do Diário Eletrônico da Justiça, não atende ao requisito da intimação pessoal do devedor, sendo necessária a ciência direta do responsável para validar a imposição das astreintes.
3. No caso dos autos, a intimação pessoal do agravante para cumprimento das obrigações de fazer ocorreu somente em abril de 2022, após a determinação judicial. A regularização das negativações e a baixa do gravame ocorreram no mesmo dia da juntada do aviso de recebimento ao processo, demonstrando o cumprimento da obrigação. 4.
Diante da ausência de intimação pessoal anterior, a exigibilidade do crédito decorrente das astreintes é afastada
, resultando na extinção do cumprimento de sentença por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5009756-12.2024.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 31/10/2024)
Sem grifos no original

AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO – DETERMINAÇÃO RESTITUIÇÃO VEÍCULO – MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES) – INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA EM QUE REALIZADA INTIMAÇÃO PESSOAL – PRECEDENTES DO STJ E DO TJES – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

1 -
O STJ sedimentou o seu entendimento, por meio da edição da Súmula 410, no sentido de que “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”
2 – Além disso, o STJ também já firmou o seu posicionamento de que o termo inicial para a contagem da incidência da multa diária (astreintes) se dá com a intimação pessoal da parte. 3 –
No caso vertente, não houve a intimação pessoal da parte para o cumprimento da obrigação de fazer determinada na decisão, tendo em vista que dito ato intimatório se deu para os advogados e via diário, denotando inobservância da orientação do STJ.
4 – Recurso provido. Decisão reformada. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004024-89.2020.8.08.0000, Relatora: Desª. JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 11/06/2021)
Sem grifos no original

Assim, em que pese a regra disposta no art. 513, § 2º, inciso I, do CPC, a exigência de intimação pessoal especificamente para a cobrança das astreintes permanece.

Quanto à alegação da Agravante de que a Agravada já foi intimada pessoalmente da decisão liminar nos autos principais, a qual estabeleceu a multa por descumprimento e que restou ratificada pela sentença de mérito, tem-se que, embora Unimed possa ter sido intimada pessoalmente acerca da liminar original, com a multa, e a sentença a tenha ratificado, a fase de cumprimento provisório de sentença demanda uma nova e específica intimação pessoal da parte, sob pena de nulidade da cobrança, sendo de rigor a manutenção do
decisum
objurgado.

Do exposto,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me suspeito da atuar neste processo.

Acompanho o Voto de Relatoria.